Tribunal: TJMT
Processo: 1041918-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041918-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PORTO ELETROSHOP LTDA - CNPJ: 04.428.624/0003-27 (RECORRENTE), MARIANNA REIS PORTO - CPF: 088.106.554-43 (ADVOGADO), Tribunal de Justiça do Mato Grosso (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ERRO MATERIAL EM PROCESSO DE AUTOFALÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública que, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço público e a ilicitude da conduta estatal, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de bloqueio indevido de veículo via sistema RENAJUD, determinado em processo de autofalência no qual a autora não figurava como parte. Sustenta-se que a restrição perdurou por aproximadamente onze meses, mesmo após sucessivas petições requerendo o desbloqueio, somente revertido após impetração de mandado de segurança e interposição de agravo interno, pleiteando-se a condenação do Estado ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio indevido de veículo de pessoa jurídica, por erro material em processo judicial do qual não participava, mantido por período prolongado e não corrigido tempestivamente, configura dano moral indenizável, à luz da responsabilidade objetiva do Estado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de bloqueio via RENAJUD recai sobre veículo pertencente a terceiro estranho à relação processual da autofalência, caracterizando erro material e falha na prestação do serviço público judiciário.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva quando o dano decorre de falha administrativa ou operacional na execução de ato judicial, não se confundindo com erro de julgamento abrangido pelo art. 5o, LXXV, da Constituição.

O nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano evidencia-se pela indevida restrição de circulação e transferência do veículo, bem essencial à atividade empresarial, por aproximadamente onze meses.

A omissão na pronta apreciação dos pedidos de desbloqueio, formulados nos autos originários e reiterados sem resposta, obrigando a parte à impetração de mandado de segurança e à interposição de agravo interno, revela desídia estatal e prolongamento injustificado da restrição.

A privação prolongada de veículo utilizado na atividade comercial compromete a logística, a credibilidade e o regular desenvolvimento das operações empresariais, ultrapassando o mero aborrecimento administrativo.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto à imagem quando a própria gravidade da conduta evidencia o abalo.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser atualizada pela taxa SELIC, uma única vez, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio indevido de bem de terceiro, por erro material na utilização do sistema RENAJUD em processo judicial, configura falha na prestação do serviço público e atrai a responsabilidade objetiva do Estado. 2. A manutenção injustificada de restrição judicial por período prolongado, com omissão na pronta correção do erro, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica. 3. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LXXV, e 37, § 6o; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei no 9.099/95,
arts
. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado (ID 341282355, Página 1) interposto por PORTO ELETROSHOP LTDA contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT (ID 341282354, Página 1), que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, embora tenha reconhecido a falha na prestação do serviço por parte do Estado.

A Recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, narrando que seu veículo, de placa OFB 5828, de posse da empresa e essencial para suas atividades comerciais, foi indevidamente bloqueado via sistema RENAJUD em agosto de 2024, por força de uma ordem judicial exarada no processo de autofalência no 1039694-04.2022.8.11.0002, que tramita na 1a Vara Cível de Cuiabá/MT (ID 341281891, Páginas 6-7). A Recorrente alegou não possuir qualquer vínculo com a lide originária ou com a empresa Estúdio
Fábrika
do Som LTDA – ME, partes naquele processo (ID 341281891, Página 7).

Aduziu a Recorrente que, ao tentar realizar o emplacamento do veículo em novembro de 2024, foi surpreendida com a restrição judicial, o que impediu sua regularização e circulação (ID 341281891, Página 7; ID 278728364, Página 1; ID 278728365, Página 1). Diante disso, protocolou petição nos autos do processo de origem em 12 de novembro de 2024 (ID 175352096, Página 1), requerendo o imediato desbloqueio, sem obter qualquer manifestação judicial. O pedido foi reiterado em fevereiro de 2025, igualmente sem resposta (ID 341281891, Página 8). A omissão persistente forçou a impetração de Mandado de Segurança (processo no 1010459-90.2025.8.11.0000) em 02 de abril de 2025 (ID 341281894, Página 1), cujo pedido liminar foi inicialmente indeferido (ID 280201890, Página 1). Somente após a interposição de Agravo Interno (ID 287157354, Página 1) e notificação da autoridade coatora, o juízo de origem prestou informações (ID 291198850, Página 1), confirmando que o pedido de desbloqueio, formulado pelo sócio da impetrante, Evaldo Porto Costa, foi deferido em 02 de junho de 2025, com ordem expressa de desbloqueio via RENAJUD, por inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos que justificassem sua manutenção (ID 291198850, Página 1; ID 196040030, Página 1).

Em sua contestação (ID 341282352, Página 1), o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, ilegitimidade ativa da Recorrente, sob o argumento de que o veículo estaria formalmente registrado em nome do Banco do Brasil S.A. e não da empresa. No mérito, defendeu a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado a atos jurisdicionais, salvo nos casos de erro judiciário típico (art. 5o, LXXV, da CF), sustentando que a medida de bloqueio fora requerida pelo administrador judicial e que a anotação "ARR PORTO ELETROSHOP" no CRLV não geraria efeitos de titularidade. Alegou, ainda, a inexistência de dano moral, pois a impossibilidade temporária de uso não configuraria ofensa à dignidade jurídica da pessoa jurídica, tratando-se de mero aborrecimento.

A Recorrente apresentou impugnação à contestação (ID 341282353, Página 1), rebatendo as preliminares e o mérito, reafirmando sua legitimidade ativa como possuidora direta do bem e a aplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado pela falha na prestação do serviço jurisdicional, que violou direitos fundamentais e causou abalo à sua honra objetiva, ultrapassando o mero aborrecimento.

A sentença de primeiro grau (ID 341282354, Página 1) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando a Teoria da Asserção. Contudo, no mérito, embora tenha reconhecido a "falha na prestação do serviço" e a "conduta ilícita", julgou improcedente o pedido de danos morais, sob o fundamento de que, por se tratar de pessoa jurídica, seria essencial a comprovação de abalo à sua honra objetiva, o que não teria sido verificado no caso, tratando-se de mero dissabor administrativo.

Inconformada com a improcedência do pedido de danos morais, a PORTO ELETROSHOP LTDA interpôs o presente Recurso Inominado (ID 341282355, Página 1), reiterando a argumentação de que o erro material inescusável do Estado, a desídia na correção do equívoco por quase um ano, e a "peregrinação judiciária" imposta, causaram
dano
à sua imagem e credibilidade, impactando diretamente suas operações comerciais e violando direitos fundamentais, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável à honra objetiva da pessoa jurídica.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (ID 341282362, Página 1), pugnando pela manutenção da sentença, insistindo na ausência de comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica e na caracterização de mero dissabor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Inominado e passo à análise do mérito, devendo-se revisitar as razões que conduziram à improcedência do pedido de indenização por danos morais em primeira instância, com base na minha convicção acerca da matéria.

I. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO ATO ILÍCITO ESTATAL

A controvérsia central do presente recurso, em sua gênese, reside na correta delimitação da responsabilidade civil do Estado no que tange a atos judiciais. É inegável que, no presente caso, restou incontroverso nos autos que o Estado de Mato Grosso, por intermédio de uma ordem judicial exarada em um processo de autofalência (no 1039694-04.2022.8.11.0002), promoveu uma restrição de circulação e transferência sobre o veículo de placa OFB 5828, que comprovadamente pertencia à Recorrente, a empresa PORTO ELETROSHOP LTDA.

Observa-se que a empresa Recorrente não possuía qualquer vínculo jurídico ou fático com a lide originária que ensejou o bloqueio (processo de autofalência da empresa Estúdio
Fábrika
do Som LTDA – ME), caracterizando, assim, um erro material evidente na utilização do sistema RENAJUD. Este fato, por si só, já aponta para uma falha na prestação do serviço público. A responsabilidade civil do Estado, nesta hipótese específica, detém natureza objetiva, em conformidade com o preceito normativo veiculado no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Este dispositivo estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros.

A tese defensiva, suscitada pela Fazenda Pública, de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva do Estado a atos jurisdicionais, exceto nas hipóteses expressamente elencadas na Constituição Federal, como o erro judiciário em condenação criminal ou prisão indevida, nos termos do artigo 5o, inciso LXXV, da Carta Magna, não se ajusta perfeitamente ao contexto fático-jurídico que se apresenta. É imperioso distinguir o erro de julgamento, inserido na atividade típica do juiz de decidir a lide, da falha administrativa ou procedimental que ocorre no contexto da prestação do serviço público judiciário. Neste último cenário, a responsabilidade do Estado não se exime. O ato de determinar a constrição de um bem de terceiro, alheio à relação processual subjacente, constitui uma falha procedimental de natureza administrativa-judicial, que se afasta da discricionariedade inerente à função judicante e se aproxima da atuação administrativa do Estado.

Em casos como o presente, quando a ação danosa se origina de um ato estatal que, embora praticado no contexto de um processo judicial, não representa um ato judicial típico de
decisão de mérito
ou
erro de julgamento
, mas sim uma falha operacional ou erro material na execução de medidas coercitivas, a responsabilidade objetiva do Estado emerge de forma inquestionável. O sistema RENAJUD, por mais que seja um instrumento à disposição do Poder Judiciário para efetivar decisões, deve ser manejado com o devido zelo e cautela para evitar constrições indevidas que acarretem prejuízos a indivíduos que não são parte da relação processual, máxime quando essas constrições se revelam desprovidas de qualquer substrato fático ou jurídico.

O nexo de causalidade entre a conduta (a ordem de bloqueio indevida, inicialmente não revertida, mesmo após as manifestações da parte, e a desídia na sua correção) e o evento danoso (a privação do uso do bem pela Recorrente por um
período de tempo
significativo) está cabalmente demonstrado nos autos. Tal cenário, portanto, consubstancia o dever de indenizar, nos moldes do direito sancionador, que busca não apenas reparar o dano causado, mas também inibir a reiteração de condutas negligentes por parte do ente público, garantindo a efetividade dos princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo. A
negligência estatal na pronta correção de um erro grosseiro, que implicou em um sacrifício desproporcional ao administrado, não pode ser subestimada ou desconsiderada.

II. DA SUPERAÇÃO DO "MERO ABORRECIMENTO" E DO DANO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA

A alegação de que a situação vivenciada pela Recorrente se traduziria em mero aborrecimento, insubsistente para configurar dano moral, conforme sustentado pela parte Recorrida, não se coaduna com a gravidade dos fatos e com os princípios que regem a proteção da honra objetiva das pessoas jurídicas. Embora seja uma premissa consolidada que a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, a jurisprudência, de fato, costuma exigir a prova de abalo à sua honra objetiva, manifestada em prejuízos à reputação, crédito ou imagem. No caso em exame, a tese de "mero aborrecimento" não encontra guarida por três motivos fundamentais, que passo a expor detalhadamente.

Primeiramente, a duração desproporcional da restrição do veículo merece especial atenção. O bloqueio perdurou por cerca de onze meses, conforme exaustivamente comprovado nos autos. Não estamos diante de um equívoco prontamente corrigido em poucos dias, situação que poderia, em tese, ser assimilada a um dissabor corriqueiro da vida em sociedade. Ao contrário, tratou-se de uma privação prolongada e injustificada de um ativo essencial para as operações da Recorrente, uma microempresa que atua no comércio de eletrodomésticos e que, por sua natureza, depende intrinsecamente de logística e agilidade para suas operações de entrega e transporte. A interrupção por quase um ano da capacidade de utilização de um veículo de carga (Fiat Strada) comprometeu profundamente a dinâmica de suas atividades, afetando sua capacidade de gerar receita e cumprir seus compromissos comerciais.

Em segundo lugar, a desídia na correção do erro por parte do Estado é um fator determinante para afastar a tese de mero aborrecimento. A Recorrente informou o equívoco ao juízo de origem ainda em novembro de 2024, por meio de petição específica (ID 175352096, Página 1), e reiterou o pedido em fevereiro de 2025 (ID 341281891, Página 8). A inércia do Estado em solucionar o problema prontamente, ignorando as petições e forçando a parte a impetrar um Mandado de Segurança (processo no 1010459-90.2025.8.11.0000 - ID 341281894, Página 1) e, posteriormente, um Agravo Interno (ID 287157354, Página 1), para ver seu direito garantido, denota uma verdadeira "peregrinação judiciária" à qual o administrado foi submetido. Este desgaste excessivo e injustificável, que se estendeu por um longo período e exigiu múltiplos esforços processuais, ultrapassa a normalidade e inequivocamente atinge a imagem da empresa perante terceiros, como órgãos de trânsito, parceiros comerciais e fornecedores. A necessidade de recorrer a diversas instâncias para corrigir um erro crasso, que já havia sido reconhecido como infundado pelo próprio juízo de origem (ID 196040030, Página 1), é um indicativo robusto de abalo moral.

Por fim, o impacto direto na atividade econômica da Recorrente é patente. Para uma microempresa, a indisponibilidade de um veículo de carga por quase um ano não é um contratempo menor; é um fator que compromete a prestação de serviços, a pontualidade nas entregas e, consequentemente, afeta de forma direta sua credibilidade comercial e seu bom nome no mercado. As declarações de inatividade da empresa em exercícios anteriores (ID 341282356, Página 1; ID 341282357, Página 1; ID 341282358, Página 1), aliadas à constrição de um bem essencial para sua eventual retomada ou manutenção de atividades, potencializam o dano, evidenciando que a intervenção estatal gerou um obstáculo desproporcional e injusto à sua sobrevivência econômica.

Desse modo, o dano moral está plenamente configurado não apenas pela restrição em si, que já seria grave o suficiente, mas pela negligência estatal em não solucionar o problema prontamente, submetendo a Recorrente a um sacrifício desproporcional. Tal conduta, que culminou na privação de um bem vital para a atividade empresarial por um período extenso e na imposição de uma verdadeira odisseia processual para a correção de um erro flagrante, atingiu a honra objetiva da pessoa jurídica, justificando, assim, a reparação por danos morais nos moldes do direito sancionador.

III. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do
quantum
indenizatório em casos de dano moral exige uma análise criteriosa e prudente por parte do julgador, pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descurar do caráter pedagógico da medida e da vedação ao enriquecimento sem causa. Entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se
adequado para compensar o abalo sofrido pela Recorrente, PORTO ELETROSHOP LTDA, em razão da indevida e prolongada restrição de seu veículo.

Ao ponderar sobre a extensão do dano, considero o longo período de bloqueio, que se estendeu por cerca de onze meses, e o impacto direto que tal restrição teve sobre a capacidade operacional e a credibilidade de uma microempresa que depende de agilidade logística para o desenvolvimento de suas atividades comerciais. A privação de um bem essencial para o seu
modus operandi
por um tempo tão extenso, somada à necessidade de mobilizar recursos e esforços em diversas esferas processuais para a correção de um erro estatal, revela um prejuízo que transcende o mero aborrecimento e justifica a intervenção judicial para a reparação.

Ademais, o caráter pedagógico da medida é de suma importância. A condenação em danos morais serve como um desestímulo à reiteração de condutas negligentes por parte do Poder Público no manejo de sistemas de bloqueio eletrônico, como o RENAJUD. É fundamental que a administração da justiça atue com o máximo de diligência e precisão, especialmente quando suas ações podem impactar diretamente o
patrimônio e a atividade econômica de cidadãos e empresas. A indenização não visa apenas a compensar a vítima, mas também a alertar o ente estatal sobre a necessidade de aprimorar seus procedimentos e garantir a estrita observância dos direitos fundamentais, prevenindo novas ocorrências de falhas que causem transtornos injustificados.

O valor ora arbitrado não busca, em absoluto, gerar um enriquecimento sem causa para a Recorrente. Pelo contrário, representa uma resposta jurídica justa e equilibrada à conduta estatal que, por falha e desídia, impôs um ônus indevido, prolongado e severo à empresa, afetando sua operação, sua reputação e seu equilíbrio financeiro. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), nesse contexto, harmoniza-se com as peculiaridades do caso concreto e com a necessidade de uma reparação que seja efetiva sem se tornar excessiva, em consonância com a jurisprudência que busca equilibrar a função compensatória e punitiva da indenização moral.

IV. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que concerne aos consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública, faz-se imperiosa a observância do que preceitua a Emenda Constitucional no 113, de 08 de dezembro de 2021. Este diploma normativo trouxe alterações significativas para o regime de atualização de valores em discussões e condenações que envolvam o Poder Público.

Assim, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. Esta determinação legal possui aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, inclusive aqueles que versem sobre condenações de natureza indenizatória, como a presente.

O termo inicial para a contagem da referida taxa deve ser a partir da citação válida do Estado de Mato Grosso na presente ação de conhecimento. Este marco é o momento em que a Fazenda Pública é formalmente constituída em mora, passando a ter ciência da pretensão indenizatória e da necessidade de eventualmente proceder ao pagamento do valor devido. A aplicação da SELIC, de forma única e englobando juros e correção, conforme a Emenda Constitucional, visa a simplificar o cálculo e a uniformizar o tratamento dado às condenações impostas ao Poder Público, proporcionando maior segurança jurídica e previsibilidade.

Destarte, em atenção à legislação vigente e aos princípios que regem a matéria, determino que o valor da indenização por danos morais seja atualizado pela taxa SELIC a partir da citação, de modo a refletir a justa recomposição do valor devido no decorrer do tempo.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto,
conheço
do Recurso Inominado interposto pela PORTO ELETROSHOP LTDA e a ele
dou provimento
, para reformar a r. Sentença de primeiro grau.

Em consequência,
condeno
o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da Recorrente.

O valor da condenação deverá ser atualizado pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026